Tribunal: TJES
Processo: 5000938-78.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000938-78.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

APELADO: ODETE FAGUNDES CORREIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA.
UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. VERIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA DEVOLUÇ
ÃO
. SEM SUCESSO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Vê-se que a suposta contratação ocorreu por meio
eletrônico mediante utilização de senha e conforme narrado pela recorrida nunca fez nenhuma operação neste sentido

e tampouco a solicitou ao agente bancário
o empréstimo pessoal
, fato este que
é
corrob
ora
do pelas
conversas no aplicativo do banco,
sobretudo
porque assim que tomou conhecimento do valor
creditado em sua conta,
manteve contato com o banco e
sequer fez
uso da quantia disponibilizada,
mantendo a mesma intacta para devolução
.

2.

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.
3.

Nessa trilha, dispõe a Súmula 479, do STJ, que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

4
.

É, portanto, responsabilidade do
b
anco os empréstimos não contraídos, já que tal fato decorre do risco do negócio. Portanto, merece ser reconhecida a nulidade do negócio avençado, cabendo a restituição dos valores, como decidido na instância primeva.
5.

N
o que tange aos danos extrapatrimoniais, configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela
consumidora
,
diante de
descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema.
6.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela adequado e justo diante da fragilidade da vítima, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.
7.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000938-78.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A
APELADO: ODETE FAGUNDES CORREIA

Advogado do(a) APELADO: ELIAS IBRAHIM SILVA ROCHA - ES16992-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida pelo juízo da Vara
Única
de
Ibatiba/ES
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados pela autora, confirmando a tutela de urgência para
(i)
declarar a
nulidade do negócio jurídico,
b
em como (ii) suspender a cobrança de parcelas R$ 539,65 (quinhentos e trinta nove reais e sessenta e cinco centavos) mensais do empréstimo, referente a contratação fraudulenta do contrato n° 0128943404560292072892768276693671455754, no prazo de 5 (cinco) dias, sob multa diária de R$500,00 (quinhentos) reais até o teto máximo de R$5.000,00 (cinco mil) reais; (iii)

determinar
à recorrida a
devolução do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
indevidamente depositado em sua conta corrente
; (iv)
e
ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente:
(
i)
que da análise do conjunto fático probatório se verifica que o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente firmado pela parte autora
pelo uso de senha pessoal
,
configurando, assim, ausência
de
falha
na
prestação dos serviços
;
(
ii)
que não cometeu qualquer ilegalidade, já que a contratação foi válida;
(
iii)
que houve o depósito na conta da autora do valor tomado em empréstimo, sem qualquer inconsistência;

(
iv)
que inexiste dano material, obrigação de ressarcimento
e
muito menos dano moral a ser indenizado;
(
v)
que devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro não merecer provimento o recurso.

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

Nessa trilha, dispõe a Súmula 479, do STJ, que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Vê-se que a parte apelada ajuizou ação narrando
que não efetuou a contratação de
empréstimo pessoal no valor de R$ 12.951,62 (doze mil reais e novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), realizado junto a
recorrente
, na data de 28 de julho de 2021. Afirma que não utilizou sua senha para contração e tentou por diversas vezes resolver a questão administrativamente.

Irretocável a sentença recorrida uma vez que há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.

Vê-se que a suposta contratação ocorreu por meio
eletrônico mediante utilização de senha e conforme narrado pela recorrida nunca fez nenhuma operação neste sentido
e tampouco a solicitou ao agente bancário
o empréstimo pessoal
, fato este que
é
corrob
ora
do pelas
conversas no aplicativo do banco,
sobretudo
porque assim que tomou conhecimento do valor
creditado em sua conta, manteve contato com o banco e
sequer fez
uso da quantia disponibilizada, mantendo a mesma intacta para devolução.

Neste sentido:

[...]
A autora atribuiu os danos que lhe foram causados a uma conduta praticada pelo banco requerido, vez que este é o responsável pelos descontos realizados em seus proventos. Interesse de agir caracterizado. 2. A Instituição Financeira recorrente não traz nenhuma prova de que realmente foi autora que assinou eletronicamente o contrato de portabilidade. Somente aduz que foi assinado com sua senha pessoal sem nem ao menos comprovar que a autora é cliente ou possui conta/senha pessoal perante o Banco do Brasil. Nesta senda, importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 3. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). 4. Especificamente acerca da assinatura eletrônica, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade
. 5. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não é necessário provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização nessas hipóteses, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Em casos semelhantes, tratando somente de cobrança indevida, ist
o é, não sendo lançada restrição sobre o nome da consumidora, esta c. Primeira Câmara Cível tem entendido ser a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo. 6. O C. STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”. Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor. 7. No caso em apreço, não é possível afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas. Para sua condenação na devolução em dobro, seria preciso que existissem elementos suficientes de que a instituição soubesse ou tivesse condições de saber da fraude contratual, mas que ainda assim agiu em desfavor da parte prejudicada. 8.
[...]
. 9. Recurso do requerido desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
1

Como dito
, chama especial atenção o fato de que a consumidora procurou a instituição de imediato, a fim de reverter a contratação, mas sem êxito. Poderia a apelante ter naquele momento adotado medidas assecuratórias, mas não o fez, mesmo já tendo ciência da possível invalidade da contratação àquele momento.

É, portanto, responsabilidade do banco os empréstimos não contraídos, já que tal fato decorre do risco do negócio. Portanto, merece ser reconhecida a nulidade do negócio avençado, cabendo a restituição dos valores, como decidido na instância primeva.

N
o que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela
consumidora
,
diante de
descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e indenizar pelos danos morais sofridos.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada, conforme regra do art. 85 §11 do CPC.
É como voto.

1

Data: 20/Jun/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002025-25.2021.8.08.0014. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.